Tribunal: TJMT
Processo: 1007090-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007090-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OSWALDO ALVES DE AQUINO
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSWALDO ALVES DE AQUINO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis de deferimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com base no cálculo judicial que não respeitou a decisão do TJMT, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 24.836,83 (vinte e quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), a qual foi no sentido de que o pagamento da totalidade do ônus da sucumbência é encargo da agravada.
Sustenta o recorrente, em síntese, que “a Agravada foi intimada a pagar a quantia de R$ 24.836,83 (calculada até 01/07/2016). O pedido foi deferido pela decisão de fl. 188 (doc. anexo). 2.1 Intimada a pagar a quantia exequenda atualizada, sob pena das sanções do artigo 523 do CPC”; que “a Agravada peticionou pela juntada do comprovante de pagamento no valor parcial de R$ 23.716,83 realizado em 16/08/2016, conforme documentos de fls. 189/190 (doc. anexo)”; que “a Agravada nada impugnou; vindo o pedido de penhora de dinheiro do saldo devedor, conforme pedido de fls. 194/194 - v (doc. anexo); deferido através da decisão de fls. 195/195 -v (doc. anexo) e penhora realizada através do Bacen -Jud de fls. 196/198 (doc. anexo)”; que, “de forma totalmente intempestiva, a Agravada apresenta Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando que o ônus da sucumbência deveria ser na forma estabelecida na primeira instância que, até então, por não reconhecer o pedido de indenização por danos morais, a sucumbência deveria ser rateada na proporção de 65% ao Agravante e 35% à Agravada (fls. 100/102 -v - doc. anexo). 3.1 Ressalta -se que, quando intimada ao Cumprimento de Sentença, decisão de fl. 188, ocorrida através do DJe no 9862, de 20/09/2016 (doc. anexo), a Agravada não ofertou Impugnação, vindo a fazer tão somente quando da intimação da complementação do pagamento do saldo devedor, através do pedido de fls. 202/205 (doc. anexo), protocolado em 04/10/2017 (um ano depois), cujo pedido sequer poderia ser aceito, por intempestivo. 3.2 Ocorre que o recurso de Apelação proposto pelo Agravante foi totalmente provido, reformando parcialmente a sentença, reconhecendo também o direito à indenização por danos morais em favor do Agravante, conforme RAC 166063/2014 (fls. 139/143 -v - doc. anexo). 3. 3 Verificando que a decisão poderia gerar dúvida quando do Cumprimento de Sentença, o Agravante apresentou o recurso de fls. 146/147 (doc. anexo); vindo a decisão de fls. 182/183 - v (doc. anexo), esclarecendo que não houve a omissão apontada, asseverando que “cabe a apelada/embargada efetuar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 20% da condenação””; que “ainda assim, a Agravada diz na sua Impugnação que a distribuição do ônus da sucumbência foi mantida, concordando o juiz a quo conforme consta na decisão agravada, causando prejuízo ao Agravante. 3.5 Equivocadamente, na decisão agravada, o juiz a quo justificou que deferiu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença sob o argumento de que no acórdão o TJMT manteve como já fixado com o juiz de 1o grau, in verbis (fls. 217/217 - v – doc. anexo)”. Requereu, ao final, “o efeito ativo para suspender a liberação do saldo da Conta Judicial e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastar a homologação do cálculo de fls. 208/209, acolher os cálculos do Agravante de fls. 215 -v/216 (doc. anexo), afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em face do Agravante e custas pela Agravada; uma vez que a decisão recorrida contrariou a decisão desse Sodalício; por ser medida de Direito e Justiça”.
É o relato. Decido.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A agravante se insurge contra a decisão que não respeitou a decisão do TJMT, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 24.836,83 (vinte e quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), a qual foi no sentido de que o pagamento da totalidade do ônus da sucumbência é encargo da agravada.
Tais argumentos ao menos em sede de cognição sumária se mostram relevantes, isto porque, ao que se verifica do acórdão proferido quando do julgamento dos Embargos de Declaração 28053/2016, determinou que “cabe a apelada/embargada efetuar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 20% da condenação, como já fixado pelo juiz de 1o grau”.
No caso, a embargada é a agravada, cabendo a ela, ao menos nessa fase processual, efetuar o pagamento da totalidade dos honorários advocatícios, posto que provido recurso de apelação para condená-la ao pagamento de dano moral.
Da leitura do respectivo acórdão, tem-se que a fixação do quantum em 20% da condenação é que foi mantida como proferido pelo juízo de 1 grau, e não a reciprocidade da sucumbência, posto que, com o provimento do apelo, como consequência lógica, esta fica a cargo da agravada.
Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária, há motivos para suspender a decisão agravada, uma vez que proferida esta em desacordo com determinação deste Tribunal.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo.
Comunique-se imediatamente ao juiz da causa.
Intime-se a parte a agravada, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora